Tribunal: TJMT
Processo: 1029900-28.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029900-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - CPF: 036.181.318-01 (ADVOGADO), FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA - CNPJ: 18.868.955/0001-20 (AGRAVANTE), AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 346.334.991-49 (AGRAVADO), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA - CPF: 182.055.931-91 (AGRAVADO), VERALUCIA OLIVEIRA PULCHERIO - CPF: 230.100.371-04 (AGRAVADO), ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 181.727.091-53 (AGRAVADO), JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 460.801.801-97 (AGRAVADO), GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 178.002.341-34 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA TÉCNICA – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO CONTÁBIL POR ATUARIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É desnecessária a substituição do perito contábil nomeado pelo juízo quando evidenciado que está apto para exercer o múnus, já que a formação acadêmica em Ciências Contábeis é adequada para a realização dos trabalhos técnicos envolvendo a questão controvertida. Ademais, após intimado para tomar ciência da nomeação, o profissional não fez nenhuma ressalva acerca de não ter a capacidade para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1034226-15.2017.8.11.0041, rejeitou o pedido de substituição do perito contábil por atuarial.

Em suas razões, a agravante defende a imprescindibilidade de que o
expert
tenha conhecimento atuarial, pois os cálculos envolvem plano de benefícios que demandam a análise de distribuições estatísticas, tais como valor de mercado dos ativos (NAV), expectativa de aumentos salariais dos participantes no fundo, expectativa de aumentos dos pensionistas, expectativa dos retornos futuros dos ativos do fundo, condições para aceder ao fundo, contribuições esperadas para o fundo até passar à situação de beneficiário; e tabela de mortalidade para os participantes do fundo.

Suscita o art. 465 do CPC que determina que “
o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo
”.

Requer o provimento do recurso para que a prova técnica seja realizada com profissional da área atuarial, ante a especificidade da matéria previdenciária tratada nos autos de origem.

Contrarrazões no Id. 201890678.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença proferida na Ação de Cobrança de Valores n. 1034226-15.2017.8.11.0041 que reconheceu o direito ao resgate das contribuições vertidas para o fundo de pecúlio de junho/1992 a fevereiro/2009, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Com efeito, diante da necessidade de atualização do valor do prêmio do seguro, que durante o período contributivo passou por quatro alterações de moeda (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real), o magistrado
a quo
deferiu o pedido de realização de perícia e nomeou perito contábil.

No tocante à qualificação do perito, verifica-se que está apto para exercer tal múnus, até porque, como dito pelo juízo
a quo
, a formação acadêmica em Ciências Contábeis já seria adequada para a realização dos trabalhos técnicos envolvendo a questão controvertida, e após intimado, o profissional não fez nenhuma ressalva acerca de não ter a capacidade para tanto.

Desse modo, não há que se falar em substituição do
expert
nomeado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO CONTADOR POR PERITO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO TÉCNICO SUFICIENTE PARA DIRIMIR AS QUESTÕES POSTAS À ANALISE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. No caso dos autos, o magistrado a quo nomeou perito contador para que realizasse a atualização do montante que será devolvido à parte autora, expresso em cruzeiro real. Não há que se falar em substituição do Expert nomeado por perito atuarial quando o profissional contador detém conhecimentos técnicos suficientes para realizar os cálculos do valor devido. Decisão mantida. Agravo improvido.(TJ-BA - AI: 00041652220168050000, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - LAUDO PERICIAL - OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL -
SUBSTITUIÇÃO PERITO CONTÁBIL POR PERITO ATUÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA
- INDEFERIMENTO. I. Sendo o laudo pericial elaborado por perito designado judicialmente e seguindo os ditames estabelecidos em objeto de liquidação, não há óbice à sua homologação; II. A mera alegação da complexidade dos cálculos não é capaz de ocasionar a substituição do perito contábil pelo perito atuário, sendo necessária a efetiva comprovação, pela parte insatisfeita, de sua incapacidade técnica e desconhecimento profissional.(TJ-MG - AI: 21882949620228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024